Tribunal: TJMT
Processo: 0028647-45.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028647-45.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 503.464.231-04 (AGRAVADO), EPAMINONDAS JOSE MESSIAS - CPF: 411.371.751-68 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –ARRENDAMENTO MERCANTIL - TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS - AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO – AUTOR QUE RESPONDE, POR INTEIRO, PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

“É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
(
Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0028647-45.2013.8.11.0041

AGRAVANTE/
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

AGRAVADO/APELADO: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA

Processo:

Ação de Revisão de Contrato de Arrendamento Mercantil com Pedido de Liminar de Tutela Antecipatória nº 0028647-45.2013.8.11.0041, Código 822476, da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
BANCO ITAULEASING S.A.
de decisão monocrática que deu parcial p
rovimento ao Apelo
(artigo 932, V, do CPC)
interposto contra LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
para condenar o autor ao pagamento, por inteiro, do ônus de sucumbência.

Em síntese, ratifica as razões do apelo a fim de prevalecer a cobrança dos serviços de terceiro. Requer a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id 155900651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
BANCO ITAULEASING S.A.
de decisão monocrática que deu parcial p
rovimento ao Apelo
(artigo 932, V, do CPC)
interposto contra LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
para condenar o autor ao pagamento, por inteiro, do ônus de sucumbência.

A cobrança dos serviços de terceiro no valor de R$4.610,40 não tem lastro de comprovação e o valor cobrado representa quase 10% do valor do veículo, o que revela a sua abusividade. Desse modo segue vedada sua cobrança, nos termos do
Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP.

Quanto a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, basta uma simples leitura da decisão monocrática para se concluir que o autor foi condenado ao pagamento, por inteiro, do ônus de sucumbência, aí incluído as despesas, custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade acha-se
suspensa em face da justiça gratuita deferida ao agravado.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023